Tribunal: TJSP
Processo: 2251023-69.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA.
Pretendido arresto dos bens pertencentes à ré. Reclamada ausência de patrimônio pertencente à devedora. Falta, porém, de elementos concretos evidenciando a insolvência. Revelia, por si só, que não induz à presunção absoluta de veracidade. Perigo na demora não evidenciado (art. 300, CPC). Hipótese, ainda, em que não há condenação ao pagamento de importância líquida e

Ementa:
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA.
Pretendido arresto dos bens pertencentes à ré. Reclamada ausência de patrimônio pertencente à devedora. Falta, porém, de elementos concretos evidenciando a insolvência. Revelia, por si só, que não induz à presunção absoluta de veracidade. Perigo na demora não evidenciado (art. 300, CPC). Hipótese, ainda, em que não há condenação ao pagamento de importância líquida e certa a lastrear o crédito arguido pelo autor.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC.